Tribunal: TJBA
Processo: 0552759-36.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0552759-36.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GUEBOR COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA e outros

Advogado(s)
:
EDUARDO LIMA SODRE, FLAVIA SMARCEVSCKI PEREIRA BURATTO, MAYNARA SILVA CERQUEIRA, RICARDO SANTOS DE ALMEIDA

APELADO: JERFESON SILVA RIBEIRO

Advogado(s)
:
MARCUS FABRICIO SEVERO ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADAS.
VÍCIO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO DE VEÍCULO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto por concessionária de veículos contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em decorrência de vícios na prestação do serviço de reparo de automóvel sinistrado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) a preliminar de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) a preliminar de ilegitimidade ativa do proprietário do veículo; (iii) a configuração da má prestação do serviço e a responsabilidade da fornecedora; (iv) a comprovação dos danos materiais, referentes à desvalorização do bem, e a ocorrência dos danos morais.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado do mérito quando a controvérsia, de natureza técnica, encontra-se suficientemente esclarecida por laudo pericial presente nos autos, tornando desnecessária a produção de prova testemunhal.

4. O proprietário do veículo possui legitimidade para pleitear a reparação por danos causados ao seu patrimônio, sendo irrelevante o fato de a negociação do reparo ter sido realizada por terceiro.

5. A responsabilidade do fornecedor por vício do serviço é objetiva. A má qualidade do reparo, atestada por laudo pericial oficial e não infirmada por prova em contrário pela ré, firma o dever de indenizar. O termo de quitação assinado na retirada do veículo não afasta a responsabilidade por vícios não aparentes.

6. A desvalorização de veículo seminovo, ocasionada por reparos inadequados em partes não afetadas pela colisão original, constitui dano material passível de indenização.

7. Os transtornos vivenciados pelo consumidor, que superam o mero dissabor, como a frustração com o serviço defeituoso, a necessidade de acionar a polícia técnica e a perda de tempo útil para a solução do problema, configuram dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido. Tese de julgamento: "1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a prova pericial é suficiente para a resolução da controvérsia técnica, tornando inútil a dilação probatória. 2. A má execução de serviço de reparo veicular, comprovada por perícia, que causa depreciação acentuada ao bem, gera o dever de indenizar por danos materiais e morais."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º e 3º; CPC, arts. 355, I, 370 e 373, II; CC, art. 944.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos, estes autos de

Apelação Cível n°

0552759-36.2018.8.05.0001
,
em que é
apelante,

GUEBOR COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
, e apelado

JERFESON SILVA RIBEIRO
.

Acordam
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
em REJEITAR A PRELIMINAR e
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto condutor.